Tribunal: TJMT
Processo: 1012890-97.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012890-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência Tributária]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), LB LEAO JUNIOR PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 05.920.168/0001-39 (AGRAVANTE), . SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E MONITORAMENTO - SUCOM (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA CAUTELAR ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. INCLUSÃO EM REGIME ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. REGULARIDADE DO ATO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por LB Leão Júnior Produtos Alimentícios Ltda. contra decisão que indeferiu pedido de liminar em mandado de segurança, cuja finalidade era suspender medida cautelar administrativa da SEFAZ/MT que impôs suspensão da inscrição estadual e inviabilizou a emissão de notas fiscais eletrônicas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar pleiteada, especificamente quanto à alegação de abuso de poder e ausência de constituição regular do crédito tributário na aplicação da medida cautelar administrativa que determinou a suspensão da inscrição estadual da empresa agravante.

III. Razões de decidir

3. A medida administrativa está amparada no art. 916 do RICMS/MT (Decreto Estadual n.º 2.212/2014) e no art. 17-I da L. n.º 7.098/1998, diante de indícios de operações realizadas com mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal idônea, no montante de R$ 2.852.395,31, caracterizando grave infração às obrigações tributárias.

4. A inclusão da empresa em regime especial de fiscalização não configura sanção política, mas medida cautelar de caráter preventivo, destinada à proteção da arrecadação tributária e à regularização do cumprimento das obrigações fiscais, nos termos da jurisprudência consolidada deste Tribunal.

5. Não se evidenciou qualquer abuso de poder ou violação a direito líquido e certo da empresa agravante, tampouco irregularidade na atuação do Fisco, que respeitou o devido processo legal e a legislação vigente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"A imposição de regime especial de fiscalização, com suspensão de inscrição estadual, constitui medida cautelar legítima, de caráter preventivo e temporário, destinada a assegurar a arrecadação tributária, quando constatadas irregularidades fiscais relevantes, não configurando sanção política nem abuso de poder."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 170, parágrafo único, e 173, § 1º; L. n.º 7.098/1998, art. 17-I; Decreto Estadual n.º 2.212/2014 (RICMS), art. 916.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação/Remessa Necessária n.º 0025789-41.2013.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,
interposto pela LB Leão Júnior Produtos Alimentícios Ltda. contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 1024385-15.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de liminar formulado com o objetivo de suspender os efeitos de medida cautelar administrativa aplicada pela Secretaria de Estado de Fazenda do Mato Grosso (SEFAZ/MT), a qual resultou na suspensão da Inscrição Estadual da empresa.

Irresignada, a Recorrente sustenta que o ato impugnado caracteriza abuso de poder, por impor restrição ao exercício da atividade econômica sem que tenha sido precedido de regular constituição do crédito tributário.

Argumenta que a inclusão no regime especial de fiscalização foi motivada por suposta omissão no destaque de ICMS em operações comerciais, no valor total de R$ 2.852.395,31, relativas a mercadorias que teriam ingressado em seu estabelecimento sem documentação fiscal.

Defende que apresentou defesa administrativa acompanhada de documentação comprobatória, reapuração técnica e proposta de regularização parcial, com oferta de pagamento espontâneo no valor de R$ 97.043,84, proposta que foi ignorada pela autoridade fiscal.

Assevera que a medida cautelar é desproporcional, já que teve como consequência prática a inviabilização de sua atividade empresarial.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada.

O pretendido efeito ativo foi indeferido, consoante a decisão encartada nos autos
no
id.
282356370.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso conforme id. 293188854, alegando que, a medida adotada é legal e objetiva evitar evasão fiscal, uma vez que em procedimento de monitoramento eletrônico, foi identificada omissão de entrada de mercadorias e ausência de recolhimento de ICMS, o que justificou a inclusão da empresa agravante em regime administrativo cautelar.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em manifestação exarada pelo Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pelo desprovimento do agravo de instrumento interposto por LB Leão Júnior Produtos Alimentícios Ltda (id. 294445898).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, a empresa LB Leão Júnior Produtos Alimentícios Ltda interpôs o presente Recurso de Agravo de Intrumento
contra a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Mandado de Segurança Cível n. 1024385-15.2025.8.11.0041, que indeferiu o pedido de liminar.

Denota-se dos autos que a empresa
LB Leão Júnior Produtos Alimentícios Ltda.,
inscrita no CNPJ nº 05.920.168/0001-39, impetrou mandado de segurança contra ato indigitado coator da lavra do Superintendente de Controle e Monitoramento da SEFAZ/MT, todos qualificados na exordial, objetivando a concessão da medida liminar para que seja suspensa os efeitos da medida cautelar administrativa imposta ao impetrante e reative, imediatamente, a inscrição estadual do impetrante no cadastro de contribuintes, bem como o restabelecimento do sistema com a respectiva emissão de nota fiscal.

Para isso, alegou, em na inicial da ação constitucional que foi incluída na medida cautelar administrativa, a qual impossibilita a emissão de Notas Fiscais Eletrônicas (NF-e) e inviabiliza suas atividades empresariais.

Relatou, ainda, que apresentou defesa administrativa com a apresentação de documentos fiscais, contratos administrativos, planilhas técnicas e relatório analítico de reapuração das operações, inclusive reconhecendo e propondo a regularização do ICMS devido no valor de R$ 97.043,84, mediante denúncia espontânea, contudo, não obteve êxito.

Ao analisar o pedido, o Magistrando singular, indeferiu a medida de liminar mandamental, por não verificar, em sede de cognição sumária, lesão ao direito líquido e certo da parte Impetrante, não havendo que se falar em ilegalidade ou abuso de poder, tendo em vista que o Fisco Estadual apenas agiu em consonância ao disposto na legislação tributária,.

Contra esta decisão recorre a LB Leão Júnior Produtos Alimentícios Ltda., pretendendo a reforma do
decisum
.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal consiste em aferir a plausibilidade jurídica do pedido formulado pela empresa agravante, que visa a suspensão da medida cautelar administrativa imposta pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em razão de supostas irregularidades fiscais identificadas em operações comerciais..

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

Voltando os olhos aos autos, constato que a inclusão da Agravante no regime especial de fiscalização foi realizada com fundamento no artigo 916 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto Estadual n.º 2.212/2014, dispositivo que autoriza a adoção de medidas administrativas excepcionais com o propósito de assegurar a regularidade no cumprimento das obrigações tributárias, especialmente em relação a contribuintes que revelem comportamento fiscal irregular.

As informações trazidas pelo Fisco, corroboradas pela documentação acostada, revelam que a medida administrativa teve como suporte a constatação de que a empresa realizou operações com mercadorias adquiridas sem documentação fiscal idônea, no valor de R$ 2.852.395,31, mediante a utilização do CFOP 5405, sem o correspondente destaque do ICMS, fato que caracteriza grave descumprimento das obrigações acessórias e implica potencial risco à arrecadação tributária estadual.

Neste contexto, não se evidencia, em sede de cognição sumária, qualquer indício de ilegalidade ou abuso de poder no ato administrativo impugnado, tampouco afronta manifesta a direito líquido e certo da empresa agravante. Ao contrário, verifica-se que a atuação da autoridade fiscal encontra respaldo no ordenamento jurídico vigente e visa garantir a efetividade do controle e da arrecadação tributária, preservando o interesse público e a segurança jurídica do sistema fiscal.

Cumpre assinalar que a imposição de regime especial de fiscalização, ainda que resulte em restrições operacionais ao contribuinte, não configura, por si só, sanção política vedada, tratando-se de medida cautelar de natureza administrativa, de caráter transitório e justificada pela necessidade de prevenir a evasão fiscal.

Logo a sua aplicação encontra amparo no artigo 17-I da Lei Estadual n.º 7.098/1998, que estabelece que a inobservância da legislação tributária ensejará a adoção de medida cautelar para fins de apuração e recolhimento do imposto devido.

Além disso, no presente caso, restou evidenciado que o contribuinte foi regularmente intimado e, decorrido o prazo para cumprimento das obrigações fiscais, foi incluído em regime especial nos termos do artigo 1º, §4º, da Resolução nº 07/2008-SARP, regulamentadora dos artigos 915 e 916 do RICMS, que expressamente autoriza, em caráter excepcional, a submissão do estabelecimento ou operação ao regime cautelar quando constatado risco ao recebimento do tributo.

A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça reconhece a legalidade do Regime Administrativo Cautelar, porquanto não cria nova obrigação tributária, tampouco institui penalidade, limitando-se a antecipar o recolhimento do imposto devido, em conformidade com a legislação vigente, como bem demonstrado no precedente: Recurso de Apelação com Remessa Necessária n. 0025789-41.2013.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 27/11/2018.

Diante da análise do conjunto probatório apresentado, verifica-se que a agravante não demonstrou, de forma inequívoca, a presença a relevância jurídica apto a justificar a concessão da liminar mandamental pretendida, sendo certo que o regime cautelar imposto respeitou o devido processo legal e se encontra amparado na legislação estadual vigente.

Nessa quadra, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Forte nessas razões, e sem delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, para manter inalterada a decisão recorrida.

Outrossim, em vista do julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento, a análise do Agravo Interno (id. 283217887) fica prejudicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025